Tribunal: TJPA
Processo: 0001803-61.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. O MAGISTRADO DEFERIU A GUARDA PROVISÓRIA DO MENOR EM FAVOR DO GENITOR. ESTIBULOU QUE A AGRAVANTE EXERÇA SEU DIREITO DE VISITAÇÃO DE ACORDO COM SUAS POSSIBILIDADES. DECISÃO CORRETA. AUSENCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART.6 DO ECA. PERICULUM IN MORA SENTIDO INVERSO. CRIANÇA JÁ RESIDE COM O PAI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.I ? Verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que há diversos relatórios emitidos pelo Conselho Tutelar de São Domingos do Araguaia/PA provando a impossibilidade da genitora/agravante de cuidar do seu filho, tendo em vista, que este encontrava-se em grave situação e risco.II - É sabido, que em demandas que envolvem menores, é importante ter como premissa o Princípio do Melhor Interesse da Criança, conforme dispõe o art.6 do ECA, o qual direciona ao Poder Judiciário que defira as medidas sempre na defesa do desenvolvimento saudável do menor.III - O parecer técnico de 537/16, fls.54/58 relata no estudo social realizado na residência do pai, que o infante se encontra bem cuidado, tendo suas necessidades essenciais atendidas, no qual o local em que reside é adequado e com a devida higiene e organização. Sendo assim, entendo que seria mais gravoso neste momento processual, retirar o menor do convívio paterno.IV ? Recurso Conhecido e Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001803-61.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: A. G. S.
ADVOGADO: RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR: SAMUEL FURTADO SOBRAL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. O MAGISTRADO DEFERIU A GUARDA PROVISÓRIA DO MENOR EM FAVOR DO GENITOR. ESTIBULOU QUE A AGRAVANTE EXERÇA SEU DIREITO DE VISITAÇÃO DE ACORDO COM SUAS POSSIBILIDADES. DECISÃO CORRETA. AUSENCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART.6 DO ECA. PERICULUM IN MORA SENTIDO INVERSO. CRIANÇA JÁ RESIDE COM O PAI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.
I -

Verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que há diversos relatórios emitidos pelo Conselho Tutelar de São Domingos do Araguaia/PA provando a impossibilidade da genitora/agravante de cuidar do seu filho, tendo em vista, que este encontrava-se em grave situação e risco.
II -
É sabido, que em demandas que envolvem menores, é importante ter como premissa o Princípio do Melhor Interesse da Criança, conforme dispõe o art.6 do ECA, o qual direciona ao Poder Judiciário que defira as medidas sempre na defesa do desenvolvimento saudável do menor.
III -
O parecer técnico de 537/16, fls.54/58 relata no estudo social realizado na residência do pai, que o infante se encontra bem cuidado, tendo suas necessidades essenciais atendidas, no qual o local em que reside é adequado e com a devida higiene e organização. Sendo assim, entendo que seria mais gravoso neste momento processual, retirar o menor do convívio paterno.
IV -
Recurso Conhecido e Desprovido.
ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conheceram do Recurso interposto e Negaram-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - 27ª Sessão Ordinária realizada em 15/09/2020 14:00 à 22/09/2020 Turma Julgadora sob a presidência do Exmo (a). Sr. Desembargador(a) RICARDO FERREIRA NUNES. Presentes os Exmos. Srs.Desembargadores RICARDO FERREIRA NUNES, GLEIDE PEREIRA DE MOURA, EDINEA OLIVEIRA TAVARES, EVA DO AMARAL COELHO.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001803-61.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: A. G. S.
ADVOGADO: RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR: SAMUEL FURTADO SOBRAL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por A. G. S. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, nos autos de Ação De Guarda, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão agravada manteve a decisão anterior que deferiu a guarda provisória do menor L. O. G. D. S. em favor do genitor D. S. de O. e que a agravante exerça seu direito de visitação de acordo com suas possibilidades e de forma supervisionada, em finais de semana alternados, sem pernoite.

Inconformada com tal decisão, a agravante interpôs o presente recurso alegando que a decisão afastou a genitora agravante de seu filho, que atualmente reside com o pai em local distante (Distrito Federal), o que perpetua o afastamento da mãe, pessoa pobre no sentido da lei e que não tem condições financeiras para visitar o filho em finais de semana alternados.

Continuando, alega que foi separada injustamente de seu filho, por isso juntou diversas provas afim de comprovar como realmente aconteceram os fatos e seu estado emocional com a perda da guarda do infante, ficando demonstrado que necessita da presença de seu filho, do mesmo modo que este precisa do convívio da mãe agravante em sua primeira infância.

Expõe que, mesmo diante das diversas provas juntadas no curso da demanda, pedindo a revogação da guarda, o juízo a quo fixou o direito de visita da mãe que seria apenas em finais de semana alternados através de visita supervisionada e sem pernoite. Que a referida decisão seria injusta não levando em consideração a necessidade de fortalecimento dos vínculos familiares e reaproximação da infante à figura materna.

Alega que o menor foi retirado do lar com apenas 02 (dois) meses de idade, sem qualquer relatório prévio e estudo de caso por equipe interdisciplinar especializada na área da infância.

Explana que só à criança caberá o ônus em caso de demora, que é a temeridade da ausência de uma vida mais saudável ao filho, com a participação ativa da figura materna, resguardando tanto o direito da mãe como o direito da criança à convivência sob guarda, tendo em vista a cessação da situação de risco inexistente.

Argumenta que a criança foi mantida em situação que lhe pode gerar graves prejuízos psicológicos e afetivos, de difícil reparação, ante a ausência injustificada da mãe, e que a genitora nunca abandonou e nem deixou realmente de alimentar a criança, o que contraria os fatos expostos na inicial.

Ainda, que de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a única pessoa absolutamente incapaz é o menor de 16 anos, que a agravante não se esta enquadrada dentre as pessoas com deficiência, não sendo pessoa interditada. Por outro lado, mesmo que tivesse deficiência ou doença psiquiátrica (depressão), a recorrente deve ser tratada com respeito e não ser afastada de sua prole.

Por fim, que jamais abandonou ou deixou de alimentar seu filho, que o ama e pretende cria-lo, labora como diarista e tem casa própria e o que ganha mensalmente é suficiente para suprir as necessidades básicas.

Requer, portanto, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para determinar a reversão da guarda ou a guarda compartilhada do menor e que caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente, que a agravante tenha o direito de visitação do filho sem supervisão, com pernoite, obrigando o genitor a trazer o filho para a recorrente no período de férias escolares, alterando-se os natais e festas de fim de ano.

Juntou documentos às fls.11/71

Às fls.77/78 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Consta Parecer Ministerial às fls.88 opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo ¿
a quo¿,
que deferiu a guarda provisória do menor L. O. G. D. S. em favor do genitor D. S. de O. e que a agravante exerça seu direito de visitação de acordo com suas possibilidades e de forma supervisionada, em finais de semana alternados, sem pernoite.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que há diversos relatórios emitidos pelo Conselho Tutelar de São Domingos do Araguaia/PA provando a impossibilidade da genitora/agravante de cuidar do seu filho, tendo em vista, que este encontrava-se em grave situação e risco.

É sabido, que em demandas que envolvem menores, é importante ter como premissa o Princípio do Melhor Interesse da Criança, conforme dispõe o art.6 do ECA, o qual direciona ao Poder Judiciário que defira as medidas sempre na defesa do desenvolvimento saudável do menor.
Art.6 -

¿Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento¿.

Esta é a lição de Wilson Donizeti Liberati:
¿(...) o que se deve observar é a proteção dos interesses da criança e do adolescente, que deverão sobrepor-se a qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado, levando em conta a destinação social da lei e o respeito à condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. (O Estatuto da Criança e do Adolescente: Comentários IBPS: Brasília, p. 06)¿

Ainda que a agravante venha realizando tratamento psiquiátrico, utilização de medicamentos, entendo que ainda não seja o suficiente/prudente para que reveja a guarda da criança.

Importante ressaltar, que o parecer técnico de 537/16, fls.54/58 relata no estudo social realizado na residência do pai, que o infante se encontra bem cuidado, tendo suas necessidades essenciais atendidas, no qual o local em que reside é adequado e com a devida higiene e organização. Sendo assim, entendo que seria mais gravoso neste momento processual, retirar o menor do convívio paterno.

Por fim, por tudo o que foi exposto,

Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora